Tribunal: TJDFT
Processo: 0006780-54.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0006780-54.2018.8.07.0001 RECORRENTE: DARKWILSON SILVA BEZERRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Constatado erro material, revogo a decisão de ID 26327071, e torno sem efeito o agravo de ID 27164367. Passo a proferir novo juízo de admissibilidade do recurso interposto no ID 2576647. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE PROVADAS. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. FRAÇÃO DE 1/8. NÃO APLICAÇÃO EM RESPEITO AO NON REFORMATIO IN PEJUS. BEM UTILIZADO NA TRAFICÂNCIA. CONFISCO. 1. A alegação de estar sendo alvo de ameaça não permite, por si só, a aplicação da excludente de culpabilidade pela inexigibilidade de conduta diversa. 2. Na primeira fase da dosimetria da pena para o crime de tráfico de entorpecentes, cada circunstância judicial (art. 59, CP), bem como a quantidade de droga e sua natureza (art. 42 da Lei 11.343/2006) devem acrescer 1/8 da diferença entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato para o crime. Tendo o Juízo sentenciante aplicado fração de 1/10 e em se tratando de recurso exclusivo da defesa, deve ser mantido esse acréscimo em respeito ao princípio non reformatio in pejus. 3. Conforme entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE 638491/PR, submetido à sistemática da Repercussão Geral: “É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal.” 4. Apelações conhecidas e desprovidas. O recorrente afirma violação aos artigos 59 do Código Penal, e 42 da Lei 11.343/2006, ao argumento de que deveria ter sido aplicada a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada ao crime quanto às circunstâncias judiciais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 59 do CP, e 42 da Lei 11.343/2006, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A legislação penal não estabeleceu nenhum critério matemático (fração) para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria. Nessa linha, a jurisprudência desta Corte tem admitido desde a aplicação de frações de aumento para cada vetorial negativa: 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador [...]" (AgRg no HC 664.488/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 28/6/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027